Tribunal: CARF
Processo: 10580.909139/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909139/2012-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.261 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade preparadora apure a consistência e
extensão do direito a crédito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) n°
03140.11154.250112.1.3.04-0721, transmitida em 25/01/2012, objetivando o
reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$ 44.838,37,
referente à COFINS não cumulativa (código receita 5856) do período de
apuração (PA) 11/2011, para fins de sua compensação com débitos de COFINS
(5856 e 2172) do PA 12/2011, utilizando para tanto o crédito no valor original
de R$ 38.434,16.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909139/2012-32
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909139/2012-32

O Despacho Decisório constante dos autos (fl. 69), emitido de forma eletrônica
em 05/12/2012, não homologou a compensação, sob o fundamento de não haver
crédito disponível para tanto, pelo fato de o pagamento informado no DARF
correspondente, no valor de R$ 74.487,33 e recolhido em 23/12/2011, haver
sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte relativo à
contribuição social do período.
Cientificado da referida decisão em 18/12/2012 (fl. 72), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 15/01/2013 (fls. 02 a 09),
contendo as seguintes alegações:
Invoca a tempestividade de seu recurso, com base no art. 66 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 900/2008.
No mérito, informa que apurou inicialmente valor a recolher de COFINS não
cumulativa igual a R$ 74.487,33 para o PA 11/2011, que foi recolhido no
vencimento e declarado na DCTF correspondente entregue em 19/01/2012.
Ocorre que, após revisão de suas apurações fiscais, a Impugnante constatou um
equívoco no valor declarado da contribuição a recolher, que deveria ser de R$
29.648,96, gerando o crédito de R$ 44.838,37 ora pleiteado.
Por essa razão, elaborou novas declarações fiscais, tendo a DCTF retificadora
sido entregue em 15/01/2013, ao passo que o DACON retificador está
preenchido conforme cópia anexa, mas não pôde até aquele momento ser
enviado, em virtude de se estar aguardando a liberação do novo programa
gerador, inclusive com a postergação dos prazos de entrega dos Demonstrativos
dos PA 10 e 11/2011, consoante IN RFB n° 1.302/2012.
O equívoco por ela cometido refere-se à não retificação da DCTF antes de
15/01/2013, quando já tinha transmitido a DCOMP em questão, embora tal erro
não deva acarretar o não reconhecimento do crédito a que efetivamente faz jus,
estando o valor do débito apurado corretamente declarado na DCTF
retificadora, já transmitida, e a ser do mesmo modo declarado em DACON
futuro retificador.
Cita a legislação de regência do instituto da compensação tributária, a qual teria
sido por ela seguido, bem como jurisprudência administrativa segundo a qual tal
erro de fato não pode ser óbice à homologação da compensação.
A 16a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de inconformidade, reforçando que o
recolhimento indevido de Cofins no PA novembro/2011 se deu por incluir na base de cálculo
operações sujeitas à tributação monofásica. Traz aos autos os documentos de e-fls. 152/278, dos
quais destaco folhas do Livro Razão analítico, demonstrativo de operações de vendas de
produtos sujeitos à tributação monofásica, balancete e demais documentos. Pede pelo
provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909139/2012-32

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário demonstrativos de operações de
venda, balancete, Livro Razão e demais documentos relativos ao PA novembro/2011, conforme
se depreende das e-fls. 152/278.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 152/278 em sede
recursal, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de apurar o montante de
receita tributável por Cofins auferida no PA novembro/2011 com fins de verificação do valor
devido e suposto direito creditório. Portanto, entendo que, para o deslinde da demanda, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela avaliação documental pela Unidade Preparadora com fins de
aclarar a controvérsia em litígio.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os
de e-fls. 152/278, para que sejam tomadas as seguintes providências,
sem embargo de outras não listadas que se façam necessárias para o
esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins não cumulativa no PA
novembro/2011;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA novembro/2011 por recolhimento
a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
novembro/2011;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.261 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909139/2012-32

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital